Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704184-68.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA FERREIRA JUNIOR APELADO: LUIZ GAMA DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente oportunidade para se manifestar sobre a documentação carreada às contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora